Tribunal: TJBA
Processo: 0524733-33.2015.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0524733-33.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível EMBARGANTE:JANETE KOTULA e outros Advogado(s): MARIA MONIKA THEODORO DELLI, DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO, RICARDO ALPIRE, ANDRESSA DE LIMA GAMA E SILVA MONTEIRO EMBARGADO: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS Advogado(s): HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. DIFERENÇAS SALARIAIS. REAJUSTES ANUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA EM SUA VERTENTE OBJETIVA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do município, mantendo a sentença que reconheceu o direito dos servidores ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da não aplicação de reajustes anuais, declarando, de ofício, a prescrição quinquenal das parcelas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade quanto à aplicação do princípio da “actio nata” em seu viés subjetivo e à consequente declaração da prescrição quinquenal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Inexistem os vícios apontados no acórdão embargado, que analisou de forma clara e completa a questão da prescrição, com base na jurisprudência dominante, reconhecendo tratar-se de relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ. 4 - A natureza da obrigação em discussão - diferenças salariais decorrentes de reajustes anuais não pagos a servidores públicos - é tipicamente de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, o que afasta a incidência da prescrição do fundo de direito. 5 - Não há fundamento para aplicação excepcional da vertente subjetiva da teoria da “actio nata”, pois o acordo celebrado em 2012 não criou um direito novo, apenas reconheceu situação jurídica preexistente. 6 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, revelando-se mero inconformismo com o resultado do julgamento. 7 - O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre cada dispositivo legal mencionado, bastando que as questões jurídicas tenham sido devidamente enfrentadas, como ocorreu no caso em análise. IV. DISPOSITIVO 8 - Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0524733-33.2015.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante JANETE KOTULA e ELIONAR DE CASTRO FILHO e parte(s) Embargada MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador (a) de Justiça RM02